Tribunal: STF
Processo: ARE 1437440
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 23):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CEMITÉRIO DISTRITAL – SERVIÇO FUNERÁRIO – CONSERVAÇÃO – COMPETÊNCIA MUNICIPAL – NECESSIDADE DE REFORMA – REALIZAÇÃO DE OBRA – POLÍTICA PÚBLICA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – JUSTIFICAÇÃO DA INTERVENÇÃO JUDICIAL – IMPLEMENTAÇÃO PARCIAL DE MEDIDAS – ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO – PRESERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO – DESPESAS – EXERCÍO ORÇAMENTÁRIO SUBSEQUENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    - Compete ao município legislar sobre matéria de interesse local, como é o caso da manutenção e conservação de cemitério público situado em seu território.



    - Havendo a implementação de medidas e realização de obras no cemitério público durante a tramitação do feito, impõe-se a análise se as obras feitas satisfizeram as questões de segurança da população.



    - A intervenção do Poder Judiciário na conformação e aplicação de políticas públicas somente se justifica quando evidenciada a sua inexistência ou ineficácia e deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando a adequação da medida a ser adotada e a necessidade de sua intervenção como último recurso.



    - A intervenção protagonista do Poder Judiciário na esfera administrativa do Poder Executivo se justifica apenas em situações excepcionais, para garantir direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, diante da inexistência ou ineficácia das políticas públicas.



    - A realização de despesas depende de rubrica orçamentária, de modo que a imposição de despesas ao Município será para o exercício financeiro orçamentário subsequente ao trânsito em julgado.



    V.v.: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - POLÍTICAS PÚBLICAS – PAVIMENTAÇÃO DE RUA – DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL - IMPLEMENTAÇÃO – PRERROGATIVA DO PODER EXECUTIVO - INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO.



    - Não cabe ao Poder Judiciário definir as políticas públicas prioritárias, pois se trata de prerrogativa do Poder Executivo implementá-las, observando o critério discricionário de oportunidade e conveniência para o interesse público.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 29).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 31), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE MURIAÉ alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 2º; 5º, LV; 30, IX; 60, §4º, III; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Quanto à violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/1988, sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, pois a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Quanto ao mais, alega que o acórdão recorrido “não […] considerou o fato de que não cabe ao Poder Judiciário substituir o Poder Executivo, no que tange a condutas que estão de acordo com o poder discricionário do Município” (fl. 14, Doc. 31). 



    Afirma que, “não obstante se reconheça a relevância das questões suscitadas pelo Ministério Público, a deliberação de quais medidas serão executadas para a conservação do Cemitério Municipal e da Capela Mortuária do Distrito de Boa Família, constituiu ato discricionário da Administração, sobretudo, quando se comprovou que diversas medidas foram tomadas para a conservação dos patrimônios públicos suscitados” (fl. 15, Doc. 31).



    Assevera que “o acórdão recorrido reconheceu que o Município de Muriaé vem adotando medidas de conservação dos patrimônios públicos, demonstrando que não há omissão deliberada pelo ente municipal, e que a administração tem adotado providências possíveis e razoáveis para tutelar a questão”(fl. 17, Doc. 31) e, ainda, que “o delineamento e a execução das políticas públicas são atos de gestão, portanto, de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal, nos termos do artigo 60, § 4.º, inciso III, da Constituição da República”(fl. 18, Doc. 31).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para (a) anular o acórdão recorrido por ausência de prestação jurisdicional; ou (b) reformar o acórdão recorrido para reconhecer que as medidas impostas ao ente municipal configuram intromissão indevida do Poder Judiciário no âmbito da discricionariedade do Poder Executivo. 



    Em contrarrazões, sustentou-se, preliminarmente, (a) inexistência de ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988; (b) deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria; (c) incidência da Súmula 283/STF, por ausência de impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido; (d) conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; e (e) necessidade de reexame de provas – Súmula 279/STF. No mérito, requereu-se o não conhecimento do recurso ou o seu desprovimento (Doc. 32). 



    Em relação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/1988, o Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando a tese fixada no Tema 339 da Repercussão geral. No mais, inadmitiu o apelo extremo aos argumentos de que o entendimento firmado no acórdão recorrido encontra ressonância na jurisprudência do STF, bem como que a análise da pretensão recursal atrai o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 33).



    Em relação ao Tema 339/STF a parte interpôs Agravo Interno (Doc. 35), cujo provimento foi negado na origem (Doc. 37).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 39), a parte recorrente alega, quanto à aplicação ao caso do Tema 339 que “a decisão agravada exagera ao inadmitir o Recurso Extraordinário, vislumbrando de imediato a sua improcedência, fundamentando-se em decisão de mérito da lavra do próprio Supremo Tribunal Federal”. No mais, afirma que o Juízo local usurpou a competência desta CORTE ao adentrar no exame do mérito do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a parte da decisão do Juízo de origem em que aplicou a sistemática da repercussão geral – Tema 339 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    Quanto ao mais, assiste razão ao recorrente.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito. 



    Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face do MUNICÍPIO DE MURIAÉ postulado que: “1) seja deferida medida liminar em antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Município de Muriaé adote as providencias necessárias para que a capela mortuária do Distrito de Boa Família deixe de ser ponto de proliferação de pombos, em especial que seja feita manutenção no telhado da mesma; (…) 4) seja determinado ao Município de Muriaé que apresente o mapa do Cemitério informando todos os jazigos e covas existentes bem como que informe qual a distância entre os jazigos e covas no local; 5) seja, ao final, proferida sentença, acolhendo a pretensão ora deduzida, julgando-se procedente o pedido, confirmando o pedido liminar bem como determinando ao Município de Muriaé que adote as providências necessárias para a adequada conservação e manutenção do Cemitério Municipal e da Capela Mortuária do Distrito de Boa Família, inclusive, com ampliação/reorganização do referido Cemitério caso tal medida se mostre imperiosa no curso da presente ação bem como outras medidas que venham a ser apuradas como necessárias no decorrer da presente ação para a adequada conservação dos referidos bens públicos e a adequada prestação do serviço público funerário aos cidadãos” (fl. 7, Doc. 1).



    O Juízo singular julgou procedente o pedido para “condenar o réu na obrigação de fazer consistente na realização da manutenção e conservação do Cemitério Público e da Capela Mortuária do Distrito de Boa Família, conforme medidas indicadas pelo perito em seu laudo, bem como que faça a ampliação do Cemitério Público em questão, no prazo de até 90 dias uteis após o trânsito em julgado da sentença, o que pode ser prorrogado, caso o réu demonstre um motivo legal para tanto”(fl. 2, Doc. 11).



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para determinar que a imposição de despesas ao Município será a partir do exercício financeiro orçamentário subsequente ao trânsito em julgado, mantidos, no mais, os fundamentos da sentença de procedência do pedido (fls. 9-13, Doc. 23):



    “O Ministério Público Autor pretende compelir o Município de Muriaé a realizar obras de reforma e a conservação do Cemitério e da Capela Mortuária do Cemitério Público do Distrito de Boa Família, apontando “risco não somente o patrimônio público como também a saúde dos cidadãos”, diante do “precário estado de conservação da capela mortuária (...), contribuindo para a proliferação de pombos no local, espécies sabidamente transmissoras de doenças à população”. 



    O Autor, ora Apelado, informa que enviou ofícios ao Município de Muriaé, requerendo informações acerca do Cemitério Distrital, todavia, entende que não foram feitas as devidas reparações. 



    Durante a tramitação do processo, o Município realizou algumas melhorias, pintando os muros e promovendo a limpeza no Cemitério de Boa Família. 



    O Ministério Público insiste na situação da capela mortuária. 



    Na perícia técnica judicial (ordem 6, fls. 35/62) ficou claro que existem 2 (duas) capelas: uma capela mortuária construída em 2006, que se submeteu à “reforma realizada pela Conselho Comunitário do Distrito de Boa Família”, que “fica localizada fora do perímetro do cemitério” (ordem 6, fls. 37/38 – “sic”); bem como “uma capela em seu interior” (fl. 37).



     De acordo com o “expert”, quanto à capela fora do perímetro do cemitério, “Durante a vistoria da capela mortuária, observa-se que a edificação se encontra em PERFEITO estado de funcionamento...” (ordem 6, fl. 38 – destaques originais). Por outro lado, a capela interna está em condições precárias, segundo consta no laudo (ordem 6, fl. 44): 



    […]



    A providência sugerida para a capela interna é a demolição. 



    O perito judicial também apontou irregularidades com relação ao cadeado do portão de entrada do Cemitério, aos muros, à caixa d’água e sua laje de sustentação, considerando “irregularidades oriundas possivelmente de insuficiência de manutenções preventivas”, no que diz respeito a trincas nos muros, má conservação do lavatório, danos nos túmulos, a existência de entulhos (ordem 6, fl. 44). 



    […]



    O perito informou que o referido cemitério foi construído por particulares no ano de 1920, aos quais fora paga, pela Câmara Municipal de Muriaé, “indenização de 500,000 (quinhentos mil Réis)” (ordem 6, fl. 61), logo, necessidade de manutenção: 



    […]



    Embora se admita que o Município tenha realizado algumas melhorias, no que diz respeito à limpeza dos túmulos e do próprio cemitério, à pintura dos muros, e o Conselho Comunitário do Distrito tenha restaurado a capela mortuária externa, o fato é que o cemitério ainda demanda a realização de obras, inclusive, de ampliação do espaço para os túmulos e a demolição da capela construída no interior da sua área. 



    São medidas necessárias para a segurança de todos os usuários do Cemitério de Boa Família, inclusive para os que ali trabalham. 



    […]



    Assim considerando, a sentença, que determinou a realização das medidas sugeridas pelo perito judicial deve ser mantida. Todavia, com relação ao prazo para a realização das obras, reputo 90 (noventa) dias tempo razoável, considerando que a presente Ação Civil Pública foi proposta em agosto/2015.



    Contudo, como a execução das obras demanda destinação de recursos orçamentários, o prazo de 90 dias deve ser contado a partir exercício financeiro/orçamentário subsequente à data do trânsito em julgado, de modo que se possibilite inclusão de rubrica orçamentária específica.”



    No caso, o Tribunal de origem, ao determinar a implementação de política pública, divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. 



    Nesse sentido, em caso análogo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013)



    Também no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do administrador, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. 



    (...) 



    2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.



    (…)



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO N. 420/92. LEI N. 8.393/91. IPI. ALÍQUOTA REGIONALIZADA INCIDENTE SOBRE O ACÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 150, I, II e § 3º, e 151, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE.



    (...) 



    3. A concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo controle é vedado ao Judiciário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009)



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980). 



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático-normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala nosso decano, o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018). 



    Nessa linha de consideração, concluí, exemplificativamente, não caber ao Poder Judiciário determinar ao Executivo (a) a adoção de medidas necessárias ao suprimento de carência de professores em colégio estadual do Rio de Janeiro (ARE 1.169.331/RJ); (b) a completa restauração de imóvel tombado administrativamente no município de São Cristóvão/SE (ARE 1.161.181/SE); (c) a contratação de professores interlocutores de LIBRAS, visando ao atendimento de alunos portadores de deficiência auditiva matriculados na rede estadual de ensino do Município de Itatiba/SP (ARE 759.755/SP); e (d) o fornecimento de atendimento a aluno portador de deficiência intelectual e com transtorno comportamental, durante o período de atividade acadêmica, seja de caráter curricular ou extracurricular (ARE 1.145.501/SP). 



    O cenário estabelecido pelas instâncias ordinárias não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional pretendida no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), haja vista que, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação das políticas públicas. 



    Em suma, ao impor uma determinada conduta à Administração Pública, a correição do ato judicial se notabiliza por respeitar o conteúdo programático da República Federativa do Brasil, previamente definido na Constituição Federal de 1988, bem como por não intervir no programa de governo estabelecido pelo gestor da res publica, responsável pela gerência do erário e estipular as diretrizes governamentais, essas revestidas de discricionariedade, pautadas pela conveniência e oportunidade administrativa, características insindicáveis do ato (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013; e RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). 



    A convivência harmônica dos poderes republicanos é mantida em demandas nas quais os aparentes conflitos são marcados pela atividade judicial excepcional, emergencial e tópica, com vistas a garantir o gozo de direitos de estatura constitucional. Nesse sentido, recentemente decidiu a 1ª Turma deste TRIBUNAL : 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018). 



    E, em contexto análogo ao que ora se examina, reconsiderando decisão de minha lavra, após melhor refletir sobre o caso, dei provimento ao RE 638.510-AgR, cuja controvérsia tratava-se da adoção de medidas voltadas à restauração de rodovias, o que determinado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por pertinência, cito o seguinte trecho do decisum já transitado em julgado (DJe de 27/11/2018): 



    “Quanto ao mais, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem rejeitando as teses colocadas no presente Recurso Extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA provimento. MULTA APLICADA. I Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).(ARE 1043740 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018) 



    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.(RE 826254 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017) “ 



    Logo, excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue de modo emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que se encontram em estado de comprometimento. 



    Consoante se constata da jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução. 



    Desse modo, merece ser reformado o acórdão recorrido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente